Tribunal: STF
Processo: RE 1497128
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Ação civil pública. Terras quilombolas. Prazo judicial para conclusão de procedimento administrativo. Omissão estatal não demonstrada. Complexidade e restrições orçamentárias devidamente justificadas. Intervenção judicial indevida. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mediante o qual reformada a sentença proferida em ação civil pública e afastada a condenação imposta à União e ao Incra para concluir, em 2 (dois) anos, o processo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação da comunidade quilombola Castanhal, situada em Siriri/SE, além da obrigação de prever dotação orçamentária específica para esse fim.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na tramitação do processo de titulação de terras quilombolas caracteriza omissão estatal inconstitucional, a justificar a imposição judicial de prazo e medidas administrativas, e (ii) estabelecer se a atuação do Judiciário nesse contexto afronta os princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF admite a atuação do Poder Judiciário em políticas públicas apenas em situações de omissão estatal grave e comprovada, especialmente quando em jogo direitos fundamentais, como assentado no Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 684.612-RG/RJ).



    4. No acórdão recorrido, conclui-se que, embora iniciado o processo administrativo em 2016, a ausência de demonstração de prejuízo concreto à comunidade, a complexidade técnica do procedimento e a drástica redução orçamentária do Incra afastam a configuração de mora inconstitucional.



    5. A imposição judicial de prazo e determinação de previsão orçamentária específica, sem demonstração cabal de inércia deliberada da Administração, caracteriza indevida ingerência na discricionariedade administrativa, violando o princípio da separação dos Poderes (CRFB, art. 2º).



    6. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme se dispõe no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DE COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PELO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COMPROVADAS. PROCEDIMENTO COMPLEXO. DEFINIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÕES DO INCRA E DA UNIÃO FEDERAL PROVIDAS. 



    1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pela UNIÃO FEDERAL e pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) , em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, que julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em sede de Ação Civil Pública, para o fim de condenar os réus a finalizarem o processo administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e desintrusão do território da comunidade quilombola CASTANHAL, no prazo de 02 (dois anos), para a total conclusão do processo de regularização e titulação de territórios quilombolas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 e limite máximo de R$ 500.000,00.



    2. Em suas razões recursais, a UNIÃO alega, , a ilegitimidade passiva da União para preliminarmente figurar em ação que versa sobre atuação institucional do INCRA. , sustenta que: a questão No mérito posta no presente caso envolve gestão de política pública, cuja complexidade desaconselha o acolhimento de demandas particularizadas; a demarcação de terras destinadas às comunidades quilombolas é um procedimento de custo elevado, sujeito a muitas variáveis e circunstâncias ; a formulação e execução da política pública é da competência da Administração Pública , que deve avaliar as condicionantes (orçamentárias, sociais, técnicas e administrativas) e as possibilidades mais apropriadas em prol do , caso contrário, restarão violados os princípios da legalidade interesse coletivo orçamentária e da separação de poderes; a demanda judicial não deve impor uma obrigação que exija dispêndio de recursos financeiros sem previsão orçamentária; para seguimento do processo de regularização fundiária, a alocação da necessária dotação orçamentária se insere no âmbito da discricionariedade administrativa. Ao final, requer que seja reformada a sentença, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, ou, subsidiariamente, no mérito negar provimento aos pedidos da parte autora. Por sua vez, o INCRA alega que: não houve inércia ou omissão da 1) autarquia; não é possível fixar prazo para a conclusão do processo de regularização fundiária, 2) porquanto, há etapas a serem cumpridas que não dependem da atuação exclusiva da autarquia e existe uma complexidade intrínseca nos procedimentos a serem adotados, havendo prazos da Instrução Normativa INCRA nº 57/2009 que devem ser observados; no presente caso, a área técnica da 3) Autarquia não tem como proceder à elaboração do RTID, diante da inexistência de disponibilidade orçamentária, não podendo igualmente expedir decreto expropriatório, antes da conclusão da primeira fase do processo; há, no caso, tentativa de invasão do MPF a campo reservado exclusivamente à esfera 4) de discricionariedade administrativa; eventuais benefícios sociais e econômicos decorrentes da 5) determinação judicial não justificam o descumprimento, no caso concreto, do Princípio da Separação dos Poderes e da cláusula da reserva do possível; seria 5) materialmente impossível a conclusão do procedimento de regularização do território quilombola, com a vistoria, avaliação e desapropriação dos imóveis particulares inseridos no mencionado território, no , vez que as referidas prazo de dois anos medidas dependem da disponibilidade orçamentária e da capacidade operacional da Autarquia, bem como do trâmite das ações expropriatórias perante o Poder Judiciário, sobre o qual o ente fundiário não tem qualquer ingerência; a fixação de multa diária, para cumprimento da obrigação de fazer, conforme 6) determinada na sentença, além de descabida, obriga a autarquia a direcionar esforços para situações não planejadas e que nem sempre, considerado o cenário nacional ou estadual, seriam objeto de priorização. Ao final, requer que seja a sentença reformada para o fim de afastar a fixação de prazo para que o ente fundiário conclua o processo administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação do território quilombola da comunidade CASTANHAL. 



    3. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do INCRA e da UNIÃO, com base nos documentos constantes no procedimento administrativo nº 1.35.000.0016502016-77, objetivando, em síntese, compelir o poder público a dar andamento ao processo de identificação e delimitação de território em favor da comunidade quilombola CASTANHAL, situada em SIRIRI/SE, " diante da inegável e injustificável demora do INCRA em dar andamento ao referido processo ", prejudicando os seus membros. Consta da inicial que: o processo de demarcação e titulação 1) do território vem sendo acompanhado pelo MPF, extrajudicialmente, e que a comunidade quilombola CASTANHAL teve seu autorreconhecimento publicado no DOU em 20/05/2016, por força da certidão de autodefinição lavrada pela Fundação Cultural Palmares (FCP); o INCRA deu início ao processo 2) administrativo para a regularização da titulação do território da comunidade, por meios dos processos administrativos nºs 54370.001786/2016-79 e 54000.117223/2020-96 (Processos RTID e Processo Cadastro, respectivamente), já reconheceu 159 famílias cadastradas pertencentes à comunidade, mas não iniciou, ainda, o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) da comunidade, não tendo mais avançado o processo de demarcação e titulação do território da comunidade; essa mora irrazoável 3) reforça os danos à comunidade, cujo território, em razão de sua localização e dos seus atributos naturais, está sujeito a interesses de pessoas não quilombolas e empresas que desejam instalar empreendimentos, explorar recursos naturais ou desenvolver outros tipos de atividades. 



    4. Na sentença recorrida, a magistrada , entendendo cabível a aplicação do art. 355, I, CPC, julgou a quo procedente, o pedido formulado pelo MPF, para o fim de determinar: ‘em parte, 1. ao INCRA e à União a ultimarem o processo administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e desintrusão do território da comunidade quilombola CASTANHAL, no prazo de 02 (dois anos), para a total conclusão do processo de regularização e titulação de territórios quilombolas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 e limite máximo de R$ 500.000,00; 2. à União na obrigação de fazer, consistente em prover as verbas orçamentárias ao INCRA/SE para a conclusão da titulação do território da comunidade quilombola CASTANHAL, mediante a inserção de previsões específicas nas leis orçamentárias e descentralização de recursos, suficientes para os trabalhos de confecção do RTID, Audiência Pública, Avaliação dos imóveis e Desapropriação, devendo ainda abster-se, dadas as finalidades das normas constitucionais e convencionais garantidoras dos direitos étnico territoriais da comunidade, de reduzir tais verbas ou contingenciá-las ‘. Além disso, antecipou os efeitos da tutela, pela probabilidade do direito, ‘ já que a pretensão autoral foi reconhecida em Juízo de cognição exauriente e o perigo de dano resta consubstanciado em razão dos prazos concedidos, necessariamente longos, para a conclusão do processo de titulação objeto dos autos, determinando que o INCRA e a União deem andamento ao processo de titulação a partir da intimação desta sentença, independentemente do trânsito em julgado desta ação, salvo ordem em contrário ad quem ‘.



    5. Inicialmente, não há dúvida quanto à legitimidade passiva da UNIÃO , visto que a pretensão do MPF envolve a responsabilização também da ora apelante para garantir necessário ao custeio orçamento das despesas decorrentes do processo de identificação e delimitação das terras ocupadas pela comunidade quilombola. Com efeito, o art. 4º do Decreto 4.887/2003 regulamenta que o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada. 



    6. Na espécie, a partir do exame dos autos se identifica que: o autorreconhecimento da comunidade 1) CASTANHAL, como quilombola, ocorreu em ; o INCRA deu início ao processo 20/05/2016 2) administrativo para a regularização da titulação do território da comunidade, por meio dos processos 54370.001786/2016-79 (processo RTID) e 54000.117223/2020-96 (processo cadastro); até agora, 3) desde 2016 , a autarquia não iniciou o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação da comunidade.



    7. Em que pese o tempo transcorrido sem encaminhamento e conclusão do processo que tenha havido o de titulação do território quilombola CASTANHAL, tal situação, , não se mostra suficiente a por si só taxar de a autarquia, de modo a obrigá-la a concluir o procedimento em dois anos (sob pena de omissa pagamento de multa diária), já que tal providência depende: 1) da atuação de outros órgãos envolvidos em um procedimento que é longo e complexo, e 2) de dotação orçamentária destinada a viabilizar a realização de estudos necessários para a implementação da Etapa de Identificação e Delimitação de Território Quilombola, com a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID). Com efeito, o art. 23 do Decreto nº 4.887/2003 preconiza que a continuidade do processo administrativo ali disciplinado depende da destinação, pelo Poder Executivo, de recursos suficientes para que o INCRA possa impulsionar os processos de regularização fundiária: ‘as despesas decorrentes da aplicação das disposições contidas neste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual para tal finalidade, observados os limites de movimentação e empenho e de pagamento .’



    8. Não se pode desprezar, conforme ressaltado pelo INCRA, que a crise fiscal afetou o orçamento de diversos órgãos públicos, dentre os quais a referida autarquia, que afirma ter sofrido uma redução de 90% do orçamento (em relação ao ano de 2020) destinado às ações de regularização fundiária de terras de comunidades de remanescentes de quilombos. Tal realidade fática reforça a impossibilidade de exigir da autarquia um prazo para conclusão do procedimento. Neste sentido: PROCESSO: 08002121520214058103, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, , JULGAMENTO: 2ª TURMA 30/05/2023 e PROCESSO: 08005749520224058001, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, , JULGAMENTO: 3ª TURMA 22/06/2023. 



    9. No caso, não houve demonstração do MPF quanto ao prejuízo concreto suportado pelos membros da comunidade quilombola, de modo a justificar a excepcional interferência do Judiciário na esfera de atuação administrativa, não sendo motivo suficiente a mera expectativa pela conclusão do processo. Não cabe ao Judiciário interferir na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, sob pena de configurar violação ao Princípio da Separação/Independência dos Poderes (art. 2º da CRFB), mormente quando se tem dos autos elementos que evidenciam que o atraso não se deu por pura - - inércia da autarquia. Não se mostra possível a imposição de prazo ao INCRA e a e voluntária UNIÃO para conclusão do processo de regularização e titulação do território quilombola mediante a , inserção de previsões específicas nas leis orçamentárias e descentralização de recursos. 



    10. Apelações providas, para julgar improcedentes os pedidos.” (e-doc. 46). 



    2. Opostos dois embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 51 e 55). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público Federal busca a conclusão do processo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação do território ocupado pela comunidade quilombola Castanhal, situada no município de Siriri/SE. 'Assevera a ofensa aos arts. 2º, 5º, inc. XXXV e § 1º, 37, caput, e ao art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    3.1. Destaca que o direito das comunidades quilombolas à propriedade definitiva de suas terras foi estabelecido pelo Poder Constituinte Originário no art. 68 do ADCT, sendo um direito fundamental de aplicação imediata, e que a demora excessiva na condução do processo administrativo pelo Incra, iniciado em 2016, caracteriza omissão estatal injustificada, especialmente em vista de que o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) nem sequer foi iniciado. '



    3.2. Impugna a justificativa de restrições orçamentárias apresentada pelo Incra, pois não foi acompanhada de comprovação idônea, além de refletir a incapacidade histórica do governo federal em priorizar a política de regularização fundiária quilombola. 



    3.3. Argumenta ser lícito ao Judiciário determinar a adoção de medidas administrativas para assegurar direitos fundamentais, sem que isso configure invasão de competência do Executivo.' Ressalta que o controle jurisdicional de atos administrativos vinculados é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente quando há omissão estatal que compromete direitos fundamentais. 



    3.4. 'No mais, aponta que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para exonerar o Estado do cumprimento de suas obrigações constitucionais, salvo em casos de justo motivo, objetivamente comprovado, inocorrente no caso em questão (e-doc. 57). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 59).



    É o relatório.



    Decido.



    5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República.  



    6. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública.  



    7. Nesta ordem de ideias, o STF produziu sólida jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).   



    8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    9. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).



    10. Guardadas tais balizas, a Turma Julgadora assentou não demonstrada a demora excessiva para regularização da demarcação de terras quilombolas situada em Siriri/SE, denominada Castanhal. Confira-se:



    “Ressalte-se que, no caso, não houve demonstração do MPF quanto ao prejuízo concreto suportado pelos 9/10 membros da comunidade quilombola, de modo a justificar a excepcional interferência do Judiciário na esfera de atuação administrativa, não sendo motivo suficiente a mera expectativa pela conclusão do processo. 



    Não cabe ao Judiciário interferir na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, sob pena de configurar violação ao Princípio da Separação/Independência dos Poderes (art. 2º da CRFB), mormente quando se tem dos autos elementos que evidenciam que o atraso não se deu por pura - - inércia da autarquia.” (e-doc. 46). 



    11. Nesses moldes, justificada a pendência para a conclusão do processo de regularização das terras quilombolas, sua revisão somente poderia ocorrer mediante o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    12. Neste sentido, a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMARCAÇÃO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.416.071-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023; destaques acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO INCRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO “LAJEADO”, SITUADA NO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - TO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.377.067-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 25/10/2022; destaques acrescidos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator